Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-66.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos necessários à reabilitação criminal a que se referem os arts. 93 a 95 do Código Penal e os arts. 743 a 750 do Código de Processo Penal, concede-se a reabilitação criminal.

2. Recurso conhecido e provido.